Tribunal: TJMT
Processo: 1068982-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES DUVIDOSAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL INDEVIDO - BLOQUEIO DE CONTA JUSTIFICÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a ilicitude no bloqueio da conta do consumidor, em razão das transações duvidosas e ainda, contudo, inexiste prova quanto ao dano moral, ante a ausência de comprovação da parte correntista da apresentação dos documentos solicitados pela instituição financeira.
2. A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para condenar a parte recorrida a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
3. Conforme se observa em caso de operações com indícios de fraude, a instituição financeira poderia realizar o bloqueio da conta, até que os documentos solicitados para esclarecer as transações realizadas fossem entregues pelo correntista.
4. Acontece que, como se observa dos documentos apresentados com a exordial, a conta foi incialmente bloqueada, até que as transações fossem esclarecidas.
5. Não há prova nos autos de que a parte recorrente realizou a entrega dos documentos solicitados.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068982-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS PAIM - CPF: 045.249.201-70 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), CONTBANK S.A. - CNPJ: 33.011.770/0001-99 (RECORRIDO), RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - CPF: 037.816.574-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024